Tribunal: TJPA
Processo: 0003306-26.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003306-26.2020.8.14.0061

APELANTE: LUCIANO SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES TENTADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.
ARTIGO 157, §3º, II, ART. 157, §2º, II C/C. ART. 14, II, E ART. 29, §2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DOS SEUS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PENAS-BASE REVISTAS E REFORMADAS. CORREÇÃO DOS DIAS-MULTA DE OFÍCIO. CORREÇÃO DA FRAÇÃO A TÍTULO DE TENTATIVA. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM REFORMA DE OFÍCIO DOS DIAS-MULTA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, com reforma de ofício dos dias-multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luciano Sousa da Conceição
e
Lucas Feitosa da Silva,
inconformados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (
Num. 7450049 - Págs. 1 a 10)
, que os condenou nos seguintes termos: Luciano Sousa da Conceição – pela prática do crime previsto no art.

157, §3º, II, c/c. art. 61, II,
h
, ambos do CPB, à sanção total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e Lucas Feitosa da Silva – pela prática do crime previsto no art.

157, 2º, II, c/c. art. 14, II, c/c. art. 29, §2º c/c. art. 61, II,
h
, todos do CPB, n à sanção total de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 100 (cem) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Nas razões recursais, a defesa suscitou tese de legítima defesa em favor de Luciano Sousa da Conceição e consequente absolvição e com relação a Lucas Feitosa da Silva alegou insuficiência probatória e existência de dúvidas, para fins de absolvição. Subsidiariamente, na dosimetria de Lucas Feitosa da Silva, pede a correção da fração utilizada a título de causa de diminuição relativa à tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) e realização da detração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena (
Num. 7450078 - Págs. 1 a 7
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção integral da sentença no tocante a Luciano Sousa da Conceição. Com relação a Lucas Feitosa da Silva, requereu o parcial provimento, apenas com relação à detração penal (
Num. 7450083 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7646463 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE
LUCIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS DE LUCAS FEITOSA DA SILVA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e prevalecer a existência de dúvidas, bem com a tese de legítima defesa, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 7450044 - Págs. 3 a 6
):

“No caso presente, a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada nos autos, a par da comunicação de prisão em flagrante de ID 27172683; do auto de prisão em flagrante de ID 27172683 - Pág. 2; do boletim de ocorrência policial contido no ID 27172683 - Pág. 3; da certidão de óbito juntada no ID 33609257 - Pág. 2; bem assim dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Não há, pois, dúvidas quanto à ocorrência do fato narrado na exordial.

No que toca à autoria, uma cisão é necessária, dado que os réus têm situações distintas.

Em que pese o acusado LUCIANO SOUSA tenha querido fazer crer em sua autodefesa que somente se defendera das agressões da vítima, sua versão é por demais frágil e inverossímil.

Primeiro por destoar de seu relato em sede policial, segundo o qual fora convidado por LUCAS para ir a determinado local, lá sendo informado de que praticariam um roubo contra a vítima.

Segundo, por não ser crível que alguém pule um muro de aproximadamente dois metros de altura, em residência escolhida aleatoriamente, para simplesmente fazer necessidades fisiológicas, e lá resolva penetrar no recinto.

Soaria demasiado ingênuo crer em tal relato.

Outrossim, a certidão de óbito da vítima indica agressão física como causa dos traumas sofridos, e que a levaram a óbito, jogando por terra a versão do réu de que ela teria caído acidentalmente e batido com a cabeça.

Não se deve perder de vista, ademais, que mesmo que a vítima tivesse tentado agredir o réu, no justo intuito de se defender de indevida e abrupta invasão domiciliar, ao acusado não seria lícito invocar a excludente da legítima defesa, que pressupõe agressão injusta.

Em relação ao réu LUCAS FEITOSA, o quadro é semelhante. Malgrado tenham ele e o corréu, em versão evidentemente concebida no cárcere para livrá-lo da culpa, negado sua participação no ilícito, a análise dos autos revela espectro diverso.

Com efeito, o depoimento de LUCIANO SOUSA na delegacia de polícia é revelador da atuação conjunta dos corréus, eis que possui riqueza de detalhes insuscetíveis de serem manipulados pelos agentes policiais.

Não é crível que duas pessoas que passaram o dia bebendo juntas, que caminhavam juntas, tenham se apartado durante tão curto intervalo de tempo, justamente quando uma delas resolve cometer um ilícito, crime esse concebido pelo outro agente, conforme depoimento em sede policial.

É estreme de dúvidas a participação de LUCAS FEITOSA nos fatos descritos na peça vestibular.

Contudo, tenho como configurada hipótese de cooperação dolosamente distinta, a excepcionar a teoria monista consagrada no art. 29 do Código Penal.

É que os autos evidenciam que LUCAS FEITOSA se associou ao desiderato de LUCIANO SOUSA no que se refere ao roubo, e não em relação ao homicídio.

Vale dizer, o fim colimado pelos agentes inicialmente era a subtração patrimonial, sendo certo que a morte da vítima não se encontrava no desdobramento fático normal da espécie de delito, de sorte que não poderá ser imputada ao réu que tencionava participar do roubo.

Precisa é a lição de Cléber Masson a respeito do tema, citada por Márcio Cavalcante:

(...)

Portanto, na esteira do § 2º do art. 29 do Código Penal, tenho que o réu LUCAS FEITOSA deva responder pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), em sua modalidade tentada (CP, art. 14, II), já que, conforme se depreendo do caderno processual, o agente que ingressou na residência não conseguiu subtrair nenhum bem, por circunstância alheia, qual seja, a intervenção de vizinhos, como informa a denúncia.

A redução em decorrência da tentativa deve ficar no mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido pelo agente.

Deve incidir o aumento de pena de 1/2 (metade), dada a previsibilidade de que o ingresso do corréu LUCIANO SOUSA na casa da vítima poderia, sim, gerar reação e fazer com a ação desembocasse em delito mais grave.

Verifico que o acusado LUCAS FEITOSA era de idade inferior a vinte e um anos na época dos fatos, pelo que faze jus à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Conforme se extrai dos autos, a vítima tinha 70 (setenta) anos de idade, pelo que deve incidir na hipótese a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal.

Em virtude da cooperação dolosamente distinta reconhecida acima, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, promovo a emendatio libelli, para fixar como correta a seguinte capitulação penal: em relação ao réu LUCIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO, art. 157, § 3º, II, do Código Penal, c/c art. 61, II, letra “h”, também do CP; em relação ao réu LUCAS FEITOSA DA SILVA, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II e 29, § 2º, todos do Código Penal.

Os réus eram culpáveis à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhes socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelos acusados, do delito descrito na inicial, devendo responder penalmente pela prática.”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial (
Num. 7450027 - Págs. 1 a 3)
, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, harmônicos e coerentes entre si, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

Como visto na decisão ora atacada, além do juiz monocrático apontar a materialidade dos crimes (“
comunicação de prisão em flagrante de ID 27172683; do auto de prisão em flagrante de ID 27172683 - Pág. 2; do boletim de ocorrência policial contido no ID 27172683 - Pág. 3; da certidão de óbito juntada no ID 33609257 - Pág. 2; bem assim dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo”)
, também fundamentou a autoria dos recorrentes, amparado nos testemunhos coletados na marcha instrutória.

Eis os relatos testemunhais colhidos na instrução, fielmente transcritos no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Num. 7646463 - Págs. 6 e 7):

JEAN DOS SANTO DIAS - “(...) Que foram acionados; Que ligaram para o quartel; Que estaria ocorrendo um roubo, na residência, na rua Jardim Paraiso, e quando nós chegamos no local informaram, que mais a frete populares teriam conseguido segurar o indivíduo que participou do roubo na casa, e a gente seguiu pra lá, uma ruazinha de mata, e quando nós chegamos lá ele já estava praticamente desacordado, o indivíduo, a população meio que linchou ele lá, estava bastante ferido; Que depois percebemos que eles estava fingindo; Que fizemos a detenção dele, e voltamos ao local para vê a situação da vítima, na casa; Que ao entrar na casa, já com a filha dele que chegou no local, o senhor estava desacordado, muito machucado e não consegui falar nada; Que o SAMU chegou o Senhor seguiu para a Unidade de Saúde, e o que a gente colheu de informações é que seriam dois indivíduos, e que inclusive o própria indivíduo que nós fizemos a detenção informou que ele tinha um parceiro, que participou com ele da situação, porém ele conseguiu se evadir. Que a priori, um vizinho da vítima que observou a situação, relatou que eles queriam roubar a casa do Senhor; Que eles estavam andando na casa, e achou estranha a situação; Que quando nós chegamos no local foi essa informação passada (...)”.

JONATAS MENDES DA SILVA “(...) Que fomos chamado na noite do fato, e quando chegamos lá no local a gente viu muita gente na frente da residência, e falaram que estavam segurando o rapaz; Que fomos com a viatura lá em uma rua que não tem saída, que não tem asfalto também, e esse rapaz esse ai estava seguro pela população; Que ele estava deitado no chão, aparentemente estava imóvel, ai quando a gente pegou nele, ele se mexeu; Que estava se fazendo de morto para o pessoal não dá mais nele; Que fomos lá na casa do Senhor, e quando entramos observamos que estava completamente morto, ai peguei, liguei para o SAMU, e pedi reforço para outas AGU irem lá (...)”

Ressalto que os testemunhos referidos se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Segundo se apurou, por meio do
standard
probatório acostado aos fólios, os recorrentes teriam invadido o domicílio da vítima Manoel de Jesus Ribeiro para fins de cometer o delito de roubo, crime este que resultou na morte da vítima que haveria tentado se defender do injusto.

No cenário delitivo, Lucas Feitosa da Silva empreendeu fuga, sendo provado que não quis o resultado mais grave (morte), ainda que previsível, e Luciano Sousa da Conceição foi preso em flagrante por populares, após ter ceifado a vida de Manoel de Jesus Ribeiro, motivo o qual foi condenado pelo delito de latrocínio consumado, aplicando o juiz sentenciante na vertente, de forma escorreita, o instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB).

As alegações defensivas de que os recorrentes supostamente queriam apenas usar o banheiro da residência da vítima se encontram divorciada das demais provas, pois caso assim o fosse, poderiam ter solicitado a permissão da vítima para adentrar na residência e como bem asseverado pelo juiz a quo: “
Segundo, por não ser crível que alguém pule um muro de aproximadamente dois metros de altura, em residência escolhida aleatoriamente, para simplesmente fazer necessidades fisiológicas, e lá resolva penetrar no recinto. Soaria demasiado ingênuo crer em tal relato
”.

Nesse contexto, há provas suficientes e robustas, ausente de dúvidas ou questionamentos, de que ambos os apelantes participaram no crime, sendo descabida a tese de insuficiência probatória.

Da mesma forma descabida a tese de legítima defesa suscitada, uma vez que, ainda que o ofendido houvesse tentado agredir Luciano Sousa da Conceição, aquele estaria no seu justo direito de se defender proporcionalmente da criminosa invasão domiciliar e do iminente roubo, revestindo-se, portanto, a conduta da vítima de uma agressão justa, incompatível com legítima defesa por parte da conduta criminosa do recorrente (art. 25, do CPB).

Deste modo, estando típicas, ilícitas e culpáveis as condutas dos apelantes nos crimes de latrocínio consumado e roubo majorado tentado, inviável os pedidos absolutórios.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Assim, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta as condenações de
Luciano Sousa da Conceição e Lucas Feitosa da Silva.

03 – REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, na dosimetria de Lucas Feitosa da Silva, a defesa pede a correção da fração utilizada a título de causa de diminuição relativa à tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), e a realização da detração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena (
Num. 7450078 - Págs. 1 a 7
).

Levando em conta o efeito devolutivo amplo da apelação e por se tratar de matéria de ordem pública, passo a examinar o processo dosimétrico efetuado
a quo
dos dois recorrentes, em todas as etapas.

03.01 – DOSIMETRIA DE LUCIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7450044 - Pág. 7
):

“DO RÉU LUCIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são normais.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime não escapam à normalidade

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não concorre circunstância atenuante. Presente a agravante da prática do delito contra pessoa maior de 60 anos, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fica o réu LUCIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO DEFINITIVAMENTE condenado a 23 (vinte e três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância não verificou quaisquer circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, motivo o qual fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão, contudo, elevou o pagamento dos dias-multa ao patamar de 100, razão que os reformo, de ofício, para conduzi-los ao mínimo legal de 10 (dez), de sorte que guardem proporção com as valorações referidas.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma atenuante. Preservo a agravante etária inserta no art. 61, II,
h
, do CPB, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), tornando a nova pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira etapa
, não foram aferidas causas de aumento e diminuição de pena, de forma que está
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.02 – DOSIMETRIA DE LUCAS FEITOSA DA SILVA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7450044 - Págs. 8 e 9
):

“DO RÉU LUCAS FEITOSA DA SILVA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social e à personalidade da agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime foram ordinárias.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime escapam à normalidade, pois, embora tenha tido a vontade de participar de crime menos grave, o resultado foi extremamente danoso.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que concorrem as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e agravante da prática de delito contra pessoa maior de sessenta anos, pelo que promovo a compensação entre ambas, tornando intermediária a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (cinquenta) diasmulta.

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa. Sendo assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (quarenta) dias-multa.

Presentes, também, as causas de aumento da parte final do § 2º do art. 29 do Código Penal e do inciso II do § 2º do art. 157 do CP. Sendo ambas previstas, respectivamente, na Parte Geral e na Parte Especial do Código Penal, na inteligência do art. 68 daquele diploma normativo, impõe-se a adoção cumulativa das majorantes.

Sendo assim, elevo a pena em 1/2 (metade), pelo resultado não querido, mas esperado, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Em seguida, majoro a reprimenda em mais 1/3 (um) terço, pelo concurso de agentes, ficando o réu LUCAS FEITOSA DA SILVA DEFINITIVAMENTE condenado a 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) diasmulta, no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO

À luz do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ambos os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Deixo de realizar a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), posto insuscetíveis de alteração os regimes iniciais de cumprimento de pena ora fixados.

À míngua de requerimento, bem como de elementos que sirvam para quantificar o valor do dano, deixo de fixar valor mínimo para reparação (CPP, art. 387, IV).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a vedação contida no art. 44, I, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, ante o quantum da pena aplicada.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou apenas de forma desfavorável apenas as circunstâncias do crime, todavia, a fundamentação apresentada não se sustenta. Explico.

É que a fundamentação exposta pelo julgador monocrático também está sendo utilizada na terceira etapa a título de causa de aumento relativa à cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB), culminando em indesejado
bis in idem
entre as etapas.

Por isso, reformo-a para a neutralidade e, ante a ausência de quaisquer arestos judiciais valorados negativamente, firmo a nova pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foram compensadas a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e a agravante etária (art. 61, II,
h
, do CPB), de modo que preservo a nova pena intermediária tal qual fixada inicialmente neste voto condutor.

Na derradeira etapa
, primeiro foi aplicada a minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), contudo, em 1/6 (um sexto), o que difere do hiato legalmente estabelecido pela lei substantiva penal (“
S
alvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”), motivo apto a reformar a fração mencionada.

Todavia, esta reforma deve ser no mínimo legal de 1/3 (um terço) e não na fração maior de 2/3 (dois terços), como pretendido pela defesa, dado que se mostra adequado em se levando em consideração as consequências gravosas da empreitada criminosa, que culminou no óbito da vítima.

Aplico, assim, a fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa e encontro a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Após, aplicou a causa de aumento relativa à cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) na fração de 1/2 (metade), a qual preservo e encontro a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Preservo igualmente a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB) em 1/3 (um terço), ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP

Prejudicado o pedido de realização da detração penal, dada a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto em virtude do novo quantum de pena aplicado.

Além do mais, tal pedido deve ser direcionado ao juízo das execuções penais,
nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando as penas dos recorrentes nos seguintes moldes: Lucas Feitosa da Silva -
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e, de ofício, Luciano Sousa da Conceição –
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do CPB, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024